Tribunal: TJPA
Processo: 0818458-65.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818458-65.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 30 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA. DECISÃO DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA. OFICIALA DE JUSTIÇA AVALIADORA, LOTADA NA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

1.

Através de Processo Administrativo Disciplinar foram apuradas as denúncias, apresentadas na forma de Pedido de Providências pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa à Corregedoria Geral de Justiça, em desfavor da recorrente, pelo não cumprimento de 33 mandados judiciais
com datas de distribuição entre 15.10.2020 a 02.03.2023.

2.

Os períodos de retenção dos mandados pela recorrente variavam de 03 a 48 meses, em total descompasso com o Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, que em seu art. 9º fixa o prazo de 30 dias para que os Oficiais de Justiça cumpram e devolvam os mandados ao juízo de origem.

3.

Circunstâncias estruturais da comarca de lotação da recorrente não podem ser invocados para justificar o retardo no cumprimento e devolução dos mandados, sobretudo quando existem mecanismos regulamentares para solicitar dilatação do prazo, devolver sem cumprimento e com a devida certificação de sua impossibilidade, ou apresentar oficialmente a quem de direito as razões pelo qual estava retardando as tarefas acima do permitido. Nenhuma dessas ações foi tomada pela recorrente que, ao contrário, mesmo sendo oficialmente cobrada por seus superiores, inclusive pela Corregedora Geral em exercício, quedou-se inerte, não respondendo às interpelações e não apresentando justificativas sobre sua conduta.

4.

As ações da recorrente amoldam-se às infrações administrativas previstas no art. 177, IV e XI, b, no art. 178, XV e XVI, e no art. 189, caput, 1ª parte, e § 3º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

5.

Constatada a transgressão disciplinar pela administração, sua consequência inafastável é a aplicação de sanção ao servidor transgressor. No caso, a pena aplicada é justa, razoável e proporcional às faltas cometidas, considerando-se sua gravidade, sopesada pelos agravantes e atenuantes prescritos nos artigos 183 e 184 da

Lei Estadual nº 5.810/94.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos.

Julgamento realizado sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA, Oficiala de Justiça Avaliadora, lotada na comarca de Santarém/Pa, contra decisão do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada à ora recorrente a penalidade disciplinar de Suspensão de 30 dias, convertida em Multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, em razão do cometimento de infração administrativa caracterizada por devolução extemporânea e/ou não cumprimento de mandados judiciais, em inobservância do estabelecido no Provimento Conjunto 009/2019 CJRMB/CJCI, bem como no art. 177, IV e XI, b, no art. 178, XV e XVI, e no art. 189, caput, 1ª parte, e § 3º, esses todos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Através do Pedido de Providências nº 0001618-84.2023.2.00.0814, o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa informou ao Corregedor Geral de Justiça sobre a excessiva morosidade constatada no cumprimento de 33 mandados distribuídos à servidora recorrente.

Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar contra a servidora o qual, após o necessário trâmite, concluiu, em fundamentado relatório, estarem devidamente comprovadas as transgressões administrativas imputadas à servidora, conforme previstas nos arts. 177, VI (deixar de observar Leis e Regulamentos), 178, XVI (deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos e judiciais) e art. 177, IX, b (deixar de atender com presteza as informações, documentos e providências solicitadas por autoridades Judiciárias e Administrativas), todos da Lei Estadual nº 5.810/94-RJU/PA. Também configurou a conduta como de natureza grave, porque deixou de cumprir por diversas vezes suas obrigações funcionais, prejudicando a marcha de vários processos judiciais, razão pela qual sugeriu a aplicação da pena de suspensão por 60 dias, nos termos do art. 183, II, e art. 189, caput, 1ª parte, da Lei Estadual nº 5.810/94-RJU/PA.

Acolhendo o parecer emitido pela comissão processante, em seu relatório final, o Corregedor Geral de Justiça, entendendo que a conduta da servidora processada enquadrava-se nos ilícitos administrativos dos artigos 177, IV e XI, b, 178, XV e XVI, e 189, caput, 1ª parte, e § 3º, da Lei Estadual nº 5.810/94, aplicou-lhe a pena de Suspensão por 30 dias, convertendo-a imediatamente em Multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração. Minorou o tempo da suspensão por considerar como atenuante o fato de que, após a distribuição do Pedido de Providências nº 0001618-84.2023.2.00.0814, do qual resulto a instauração do PAD, a servidora cumpriu e devolveu 24 dos 33 mandados pelos quais estava sendo denunciada.

Inconformada com a decisão, a servidora interpôs o presente recurso aduzindo ausência de cometimento de ato infracional por sua parte, indicando como motivo para o não cumprimento dos mandados em tempo hábil a situação estrutural da Comarca de Santarém, especialmente da Central de Mandados que, dentre outras circunstâncias, fazia com que ela recebesse uma quantidade de mandados bem acima do que poderia cumprir. Arguiu que a Zona 19, na qual atuava e para a qual se destinava a maioria dos mandados cobrados, era de extensa área, de difícil acesso, sendo a única servidora da categoria de Oficiais de Justiça nela lotada. Argumentou também ausência de dolo ou desídia em sua atuação profissional, que sempre teria sido pautada na boa-fé extrema. Ao final pediu o provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Corregedor e, consequentemente, afastar a sanção que lhe fora aplicada.

Não houve a reconsideração da decisão combatida, sendo o processo encaminhado ao Conselho da Magistratura, órgão no qual coube-me a relatoria do feito mediante regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

O procedimento administrativo, do qual resultou a penalização, decorre da retenção de 33 mandados, recebidos pela servidora recorrente para cumprimento, com datas de distribuição que vão de 15.10.2020 a 02.03.2023, e por ela foram retidos por tempo bem superior ao fixado nos normativos pertinentes.

Os mandados ficaram em poder da recorrente em períodos que variam de 03 a 28 meses, não ocorrendo, em tais períodos de retenção, o devido cumprimento e consequente devolução dos mandados adequadamente certificados, ou a prestação de justificativa oficial sobre a impossibilidade de fazê-lo.

O prazo regulamentar para o cumprimento de mandados por Oficiais de Justiça do Judiciário Paraense está estabelecido no Provimento Conjunto 009/2019-CJRMB/CJCI, em seu art. 9º.

Art. 9º. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos eletronicamente ao juízo de origem pelos Oficiais de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias, contados da distribuição, exceto:

I – Quando o Juiz do feito acolher justificativa formalizada para prorrogação do prazo, através de despacho fundamentado;

(...)

Conforme apurou a Comissão Processante, durante a instrução do Processo Administrativo Disciplinar, não houve pedido da servidora recorrente de prorrogação do prazo de cumprimento de algum dos mandados que reteve em seu poder, sem cumprimento, além do prazo permitido pelo regramento administrativo.

A recorrente centra suas justificativas pelo atraso no cumprimento e devolução dos mandados na estrutura organizacional da Central de Mandados da Comarca de Santarém, sobretudo na Zona 19, onde atuava, que seria uma área complexa, extensa, de difícil acesso e que tinha apenas um oficial de justiça para cobrir toda a extensão.

Contudo, alguns fatos comprovados nos autos desacreditam essa tese defensiva. O primeiro deles foi destacado pela Comissão Processante, em seu relatório final, pois
“muitos dos mandados foram distribuídos à servidora SOLANGE SIQUEIRA DA PENHA TANAKA em períodos muito além do que a mesma trabalhou na zona 19 e mesmo assim tiveram a sua devolução extremamente fora do prazo normativo determinado no art. 9º do Provimento Conjunto 09/2019-CJRMB/CJCI”
.

Segundo porque a servidora demonstra uma desorganização funcional que facilmente se caracteriza como desídia. O número de mandados recebidos e não cumpridos (33) é bastante expressivo, não havendo como se atribuir essa circunstância apenas a fatores externos como estrutura organizacional da comarca, ou resquícios do período pandêmico. Nesse sentido, a falta de observância dos normativos que orientam sua atuação profissional é flagrante, visto que esses mesmos normativos orientam quanto à devolução dos mandados, mesmo não cumpridos, por algum impedimento alheio e acima da vontade do servidor.

Terceiro porque a servidora recorrente foi instada por seus superiores e, até mesmo, pela Corregedora Geral de Justiça, em exercício, para dar seguimento ao cumprimento e devolução dos mandados retidos em seu poder e, ainda assim, manteve-se inerte não apresentando sequer justificativas sobre a impossibilidade de cumpri-los.

A retenção de mandados além dos prazos previstos, o descumprimento de ordens, a falta de comunicação de situações impeditivas para o exercício de suas tarefas, ações que cooperaram para o atraso no andamento dos processos, já se configuram infração administrativa com previsão expressa na Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 177
- São deveres do servidor:

(...)

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

(...)

IX - atender com presteza:

(...)

b) às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou

administrativas;

Art. 178
- É vedado ao servidor:

(...)

XV - desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial;

XVI - deixar, sem justa causa, de observar prazos legais administrativos ou judiciais;

Cometida a infração funcional, é consequência possível e necessária a fixação de penalidade, em razão do poder/dever da administração de disciplinar seus servidores.

Resta bem evidenciada a conduta omissa e negligente da recorrente, que reteve mandados além do prazo para cumprimento, não sendo suas justificativas aptas a retirar-lhe a responsabilidade nas ações inadequadas que evidenciou no exercício de suas funções, caracterizando-se, desta forma, a infração administrativa, devendo a mesma ser penalizada nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

Art. 183 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184 - Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

A jurisprudência deste Colendo Conselho da Magistratura é firme quanto à pertinência da fixação de sanção aos servidores faltosos com suas obrigações, em casos semelhantes.

RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE REPREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder 8 (oito) mandados além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI; 2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de Repreensão ao servidor; 3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente com Repreensão; 4. Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza tal que demonstra descumprimento do prazo legal fixado para cumprimento dos mandados. As diversas situações atenuantes foram devidamente analisadas, sendo a pena de repreensão proporcional e razoável ao caso em tela. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA. Processo Administrativo 0000241-46.2019.8.14.0000. Relatora: Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 10.07.2019. Publicação: 16.07.2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRASO INJUSTIFICADO NO CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. FALTA DISCIPLINAR. PENALIDADE APLICADA. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PROPORCIONAL E ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comporta provimento o recurso administrativo que apenas visa revolver alegações devidamente enfrentadas e solucionadas nos autos de processo administrativo disciplinar.

2. Na espécie, o recorrente não logrou infirmar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que aplicou a penalidade de suspensão de 10 (dez) dias, convertida em pena de multa, por excesso de prazo para cumprimento de vários mandados judiciais, em descumprimento ao Provimento Conjunto nº 009/2019-CJRMB/CJCI, incidindo no cometimento de falta grave, a ensejar responsabilização administrativa na forma da legislação de regência.

3. Ademais, as eventuais dificuldades relacionadas à alegada sobrecarga de trabalho foram devidamente afastadas pelos dados extraídos dos relatórios de distribuição de mandados da Secretaria de Informática, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar os argumentos defensivos.

4. Destarte, a conduta negligente e omissa do servidor, configurada como infração administrativa, além de trazer reflexos negativos à imagem do Poder Judiciário, ofende os princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da celeridade, de modo que não há que se falar em afastamento ou minoração da sanção aplicada, impondo-se a manutenção da decisão recorrida por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJPA. Processo Administrativo nº
0813327-46.2022.8.14.0000
. Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA. Órgão Julgador: Conselho da Magistratura. Data do Julgamento: 13.12.2023. Publicação: 18.12.2023).

Em relação a dosimetria da pena, tenho que ela foi bem aplicada, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A comissão processante analisou cada um dos itens do art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/94 e suas correlações ao caso concreto, sopesando eventuais atenuantes e agravantes. Posteriormente, o Corregedor Geral de Justiça, ao aplicar a sanção, o fez de forma que minorasse a que havia sido sugerida por aquela comissão, que era de 60 dias de suspensão, para 30 dias de suspensão; agiu neste sentido motivado pelo fato de que, após a instauração do procedimento administrativo, a servidora recorrente devolveu 27 dos 33 mandados que estavam em seu poder e que eram o objeto do Pedido de Providências.

Desta forma, nos termos do art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94, a pena estipulada é definitivamente adequada à situação.

Art. 189 - A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII.

Ademais, embora não esteja caracterizada a reincidência no sentido técnico mais restrito, conforme destacado pela comissão processante em seu detalhado relatório final, todavia foram 33 processos retidos indevidamente pela recorrente, o que por si só já configura a gravidade do caso; além disso, a própria recorrente declara estar respondendo a outros procedimentos, dos quais não se tem notícia quanto ao objeto, porém, se forem situações similares a desses autos, majoram ainda mais a quantidade de mandados não cumpridos em tempo hábil, o que reforça e agrava a postura ilícita da servidora frente às regras de atuação estabelecidas aos serventuários da sua categoria profissional.

Há que se destacar, ainda, a finalidade pedagógica da sanção, emprestando a conceituação do doutrinador Elbert da Cruz Heuseler.

“(...) a aplicação da sanção tem que haver com o efeito que se pode denominar como educativo ou recuperador. Deseja-se que com a aplicação da pena se crie naquele que cometeu a lesão e naqueles que ao seu lado gravitam, a ideia de que aquela conduta foi inadequada e que ele deve se adequar a um padrão social e que, consequentemente, determinado padrão de comportamento deve ser evitado”
[1]
.

Conclui-se, nessa toada, que não se acham subsídios que conduzam à alteração da decisão do Corregedor Geral de Justiça que, após procedimento apuratório que transcorreu dentro da legalidade e no qual foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, acolheu parecer da Comissão Processante e aplicou sanção administrativa à recorrente, nos termos dos artigos 183, 184 e 189 da Lei Estadual nº 5.810/94., visto ter restado comprovado o cometimento de infração administrativa, configurada pela inobservância das normas regulamentares no exercício de sua função, mormente os prazos para cumprimento e devolução de mandados previstos no Provimento Conjunto 009/2019-CJCI/CJRMB.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por
Solange Siqueira da Penha Tanaka
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão do Corregedor Geral de Justiça que aplicou-lhe a penalidade de SUSPENSÃO de 30 dias, convertida em MULTA, pelo cometimento das infrações administrativas previstas no art. 177, VI e IX, b, e no art. 178, XV e XVI da Lei Estadual nº 5.810/94.

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

[1]
HEUSELER, Elbert da Cruz.
Processo Administrativo Disciplinar Comum e Militar
.
2ª Edição. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2011. Pag. 24.

Belém, 15/04/2024